Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724775-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Agravado(s) SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 128051967 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, processo n. 0702269-76.2022.8.07.0018, movido pelo agravante em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana – SLU, facultou emenda à peça inicial, a fim de que o autor corrija o polo ativo da demanda, para constar o nome dos substituídos processuais, limitados ao número de 10 (dez) litisconsortes. Inconformado, o agravante inicia suas razões recursais (Id 37673215) relatando, na qualidade de substituto processual extraordinário, ter protocolado requerimento de cumprimento de sentença coletiva, decorrente de mandado de segurança que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (0702269-76.2022.8.07.0018) a aproximadamente 45 (quarenta e cinco) filiados à entidade. Pede o provimento do recurso, para seja recebida a petição inicial que distribuiu e dado prosseguimento ao feito sem a apresentação da emenda com limitação e retificação do polo ativo. Preparo recolhido (Id 37673216). Deferido o pedido liminar (Id 37871582), foram suspensos os efeitos da decisão vergastada e determinado o prosseguimento do feito no Juízo da origem. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar o provimento judicial de primeira instância cede, nesta fase processual, à evidência de que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que encerrada a controvérsia que motivou a decisão contra a qual se insurge. Em consulta ao sistema informatizado, verifico o feito foi sentenciado pelo Juízo da origem (Id 137335510, do processo de referência). Com a concordância do credor, o magistrado homologou “os cálculos da Contadoria" e resolveu "o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC”. Assim, prejudicado está o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que o cumprimento de sentença foi extinto com base no art. 924, III, do CPC. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) 1. Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação. (...). (AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Neste Tribunal, prevalece a mesma orientação sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora